Tribunal: TJSP
Processo: 1033162-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Direito administrativo. Concurso público de acesso à carreira de policial militar. Exclusão do candidato na fase de avaliação psicológica. Possibilidade. Publicação do edital após a promulgação da Lei no 1.291/2016. Critérios da prova de aptidão psicológica próprios da banca examinadora. Preservação da isonomia entre os candidatos. Inadmissibilidade de revisão da avaliação e do resultado pelo

Ementa:
Direito administrativo. Concurso público de acesso à carreira de policial militar. Exclusão do candidato na fase de avaliação psicológica. Possibilidade. Publicação do edital após a promulgação da Lei no 1.291/2016. Critérios da prova de aptidão psicológica próprios da banca examinadora. Preservação da isonomia entre os candidatos. Inadmissibilidade de revisão da avaliação e do resultado pelo Poder Judiciário. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033162-43.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEONARDO SANTA RITA LEITE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033162-43.2019.8.26.0053 -Voto no 16.277
2
Apelação Cível no 1033162-43.2019.8.26.0053
Apelante: LEONARDO SANTA RITA LEITE
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.277
Ementa:
Direito administrativo. Concurso público de
acesso à carreira de policial militar. Exclusão
do
candidato
na
fase
de
avaliação
psicológica. Possibilidade. Publicação do
edital
após
a
promulgação
da
Lei
no
1.291/2016. Critérios da prova de aptidão
psicológica próprios da banca examinadora.
Preservação
da
isonomia
entre
os
candidatos. Inadmissibilidade de revisão da
avaliação
e
do
resultado
pelo
Poder
Judiciário. Improcedência da ação mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 153/158, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por Leonardo Santa Rita Leite contra
a Fazenda do Estado de São Paulo, na qual o autor, eliminado na fase
psicológica, objetiva a participação nas demais etapas do Concurso Público
no DP-2/321/18 de soldado PM de 2a Classe.
O autor apela com vistas à anulação do julgado por
cerceamento de defesa porque pretendia a produção de prova pericial.
Alternativamente, reclama pelo reconhecimento da arbitrariedade da
decisão administrativa que o excluiu do certame, argumentando com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033162-43.2019.8.26.0053 -Voto no 16.277
3
Súmula Vinculante no 44, que o laudo de fls. 90/114 foi elaborado somente
depois da distribuição da ação, e que não foi apresentado o exame
psicológico realizado (fls. 162/177).
O recurso foi respondido (fls. 180/190).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que deve ser
improvido.
Primeiramente, não ocorreu o cerceamento de defesa,
vez que a perícia não era indispensável para o deslinde do feito.
Em 22/07/2016 foi editada a Lei Complementar no
1.291/2016 que “Institui a Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de
São Paulo e dá providências correlatas”; e no seu art. 4o1 consta a previsão
da realização de exame psicológico.
E verifica-se que o edital do concurso ora em questão foi
publicado aos 28/07/2018 (Edital de Concurso Público no DP-2/321/18).
Assim, se o edital foi publicado em 28/07/2018 e a Lei
autorizadora do exame psicológico é de 22/07/2016, não há óbice algum
para o autor ser submetido a exame psicológico.
Feitas essas considerações, anote-se que o documento
relevante para o deslinde do feito é o laudo psicológico de fls. 90/107, do
qual se lê a conclusão de que o autor apresentou relacionamento
1 Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do Quadro, obedecerão às seguintes etapas:
I - exames de conhecimentos, constituídos de prova objetiva e dissertativa, com grau de dificuldade
correspondente ao nível de ensino exigido para ingresso à respectiva carreira;
II - exames de aptidão física, com o intuito de avaliar as condições físicas mínimas para o
desempenho do cargo público referente ao Quadro;
III - exames de saúde, que compreenderão exames médicos, odontológicos e toxicológicos;
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das características cognitivas e de personalidade
do candidato para o desempenho adequado das atividades inerentes à carreira pretendida, de
acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o exercício;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033162-43.2019.8.26.0053 -Voto no 16.277
4
interpessoal inadequado, inadequação à capacidade de liderança, bem
como descontrole emocional.
A avaliação foi pautada em critérios objetivos previstos
no edital, inexistindo elementos suficientes a afastar a presunção de
legitimidade do ato administrativo.
Em síntese: o autor foi considerado inapto nos exames
psicológicos por não apresentar as características de personalidade
necessárias para o bom desempenho das atividades policiais militares
previstas no Edital de Concurso Público no DP-2/321/18.
Sendo assim, não há como ser afastada a regularidade
técnica da avaliação aplicada ao autor, inclusive porque o candidato não
impugnou administrativamente a decisão que o excluiu do concurso no
momento adequado.
Dessa forma, torna-se descabida a pretensão de ser
submetido à perícia judicial, já que essa situação daria nova chance ao
autor de ser reavaliado por profissional não integrante da banca
examinadora e sob circunstâncias, técnicas e métodos diversos às
condições que também foram submetidos os demais candidatos, e assim
não cabe ao Judiciário intervir no mérito da decisão administrativa.
Esta Corte já examinou eliminação de candidato na fase
psicológica, e assim se posicionou sobre a matéria naquilo que ora
interessa:
(...)
Anota-se, em resumo que a discussão central
desta ação anulatória de ato administrativo é
pertinente à legalidade, ou não, da reprovação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033162-43.2019.8.26.0053 -Voto no 16.277
5
autor no exame psicológico do concurso público para
Soldado PM 2a Classe (Edital DP 2/321/2016).
(...)
O laudo psicológico expedido pela Polícia
Militar do Estado de São Paulo em 12/09/2017 (fls.
120/136),
elaborado
com
base
na
avaliação
psicológica realizada por ocasião do concurso,
autoriza
afirmar
que
não
houve
nenhuma
irregularidade na sua preparação, uma vez que bem
fundamentado para a conclusão de inaptidão do
candidato naquele tempo.
Destaque-se, na prova documental dos autos,
que o caráter eliminatório da avaliação psicológica
teve previsão no edital do certame, que indicava os
critérios objetivos e científicos daquela avaliação, em
modo suficiente para preservar a isonomia entre os
candidatos, observada, ainda, a realização dos
exames por profissional capacitado.
Ademais, é razoável e próprio da função do
cargo de Soldado PM a exigência de prova de aptidão
psicológica, em caráter eliminatório, em razão das
peculiaridades
e
atribuições
correspondentes
à
função, exercidas em ambiente cercado de conflitos e
permanentes tensões.
Assim, não há como desbancar o caráter
eliminatório da referida prova de aptidão psicológica,
que conta com previsão no edital do certame, lei entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033162-43.2019.8.26.0053 -Voto no 16.277
6
os candidatos, para a função pública, que também
exige capacitação psíquica adequada.
Não há, por outro lado, nos autos, elementos
de convicção que autorize afirmar subjetividade da
avaliação psicológica aplicada ao autor nem há ofensa
aos princípios da legalidade, da moralidade, da
impessoalidade e da publicidade.
Também não há ilegalidade na avaliação
psicológica realizada, que se pautou por padrões
científicos e dentro de critérios objetivos, aplicados a
todos os candidatos em modo uniforme, preservando-
se,
pois,
a
isonomia.
(TJSP;
Apelação
no
1038089-23.2017.8.26.0053; Relator: Des. Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 23/03/2018; Data de
Registro: 23/03/2018).
Portanto, não podendo o autor ser submetido à perícia e
tampouco ser reintegrado ao certame para prosseguimento nas fases
posteriores, a improcedência da ação merece ser mantida.
Os honorários devem ser majorados para 15% do valor
da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Pelo exposto, voto pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator